Tribunal: STF
Processo: ARE 1408170
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-28
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO CIVIL. SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIROS. EMGEA. SÚMULA 308 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESCABIMENTO. POSSE PRECÁRIA. MERA DETENÇÃO DO IMÓVEL. TOLERÂNCIA DO PROPRIETÁRIO DO BEM. ARTIGO 1.208 DO CÓDIGO CIVIL. USUCAPIÃO. AÇÃO PRÓPRIA. 1. O pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação deve ser formulado mediante simples petição, que é encartada nos autos principais, ou, caso o processo ainda se encontre no primeiro grau, é autuada como petição em apartado e oportunamente juntada aos autos principais. In casu, como não houve tal providência, a pretensão merece ser rejeitada. 2. O artigo 99, §3º do CPC estabelece a presunção de veracidade da alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, mediante simples afirmação, na própria petição inicial, de que não está em condições de pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, sem prejuízo próprio ou de sua família, sendo também necessária a avaliação das despesas das partes, bem como de seus dependentes. 3. In casu, os supostos gastos com plano de saúde, remédios, e alimentação, não foram devidamente comprovados nos autos, bem como que os rendimentos líquidos de um dos apelantes superam 03 (três) salários mínimos, ficando indeferido o pedido de gratuidade de justiça. 4. Quem não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro, ressaltando-se que não se destinam, apenas à defesa do direito de propriedade, mas também da posse (art. 674 do CPC). 5. É admissível a oposição de embargos de terceiro fundado em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido do registro (Súmula 84 do STJ). Já nos termos da Súmula 308 do Superior Tribunal de Justiça: “A hipoteca firmada entre a construtora e o agente financeiro, anterior ou posterior à celebração da promessa de compra e venda, não tem eficácia perante os adquirentes do imóvel”. 6. Na petição inicial, o embargante fará a prova sumária de sua posse ou de seu domínio e da qualidade de terceiro, oferecendo documentos e rol de testemunhas (art. 677 do CPC). O artigo 678 do CPC, por sua vez, estabelece que, reconhecendo suficientemente provado o domínio ou a posse o juiz determinará a suspensão das medidas constritivas sobre os bens litigiosos objeto dos embargos, bem como a manutenção ou a reintegração provisória da posse, se o embargante a houver requerido. 7. No caso concreto, resta comprovado nos autos que a posse dos apelantes no imóvel é precária, tratando-se de mera detenção em razão da tolerância do proprietário do imóvel, de modo que incide o disposto no artigo 1.208 do Código Civil, segundo o qual os atos de mera permissão ou tolerância não induzem posse, bem como não obstam a penhora do imóvel indicado pela empresa devedora. 8. Não tem cabimento neste procedimento a declaração de domínio de imóvel constrito, tendo em vista a existência de ação própria com uma série de formalidades, inexistentes nos embargos de terceiro, tais como a citação daquele em cujo nome estiver registrado o imóvel usucapiendo, bem como dos confinantes, dos réus em lugar incerto e dos eventuais interessados (art. 246, § 3º do CPC). 9. Majorada a verba honorária em 2% (dois por cento), em desfavor dos apelantes, nos termos do artigo 85, §2º, §4º, inciso III, e §11, do CPC. 10. Apelação desprovida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XIV, XXXVI, LIV, LV; 6º e 37, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Civil. Prequestionamento. Ausência. Usucapião. Requisitos. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC)” (ARE nº 1.143.628/GO-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 13/12/18).



    Também nesse sentido: ARE nº 1.071.192/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/11/17 e ARE nº 930.522/RO-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 29/6/17.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de outubro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente